Tribunal: TJBA
Processo: 8016760-21.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8016760-21.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ Advogado(s): WALTER FERNANDES JUNIOR APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LAVAGEM DE DINHEIRO. OCULTAÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE VALORES ORIUNDOS DO TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ contra sentença proferida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana/BA, que o condenou pelo crime previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, à pena de 6 anos, 2 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 154 dias-multa, no valor mínimo legal. O réu foi flagrado transportando, como taxista, R$ 364.447,00 em espécie, valores cuja origem foi atribuída a organização criminosa envolvida no tráfico de drogas, conforme robusto acervo probatório colhido na instrução criminal. A defesa alegou nulidade da sentença por ausência de suspensão do feito até julgamento do suposto crime antecedente e, no mérito, requereu absolvição por atipicidade da conduta e ausência de dolo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de suspensão do processo de lavagem de dinheiro até o julgamento do suposto crime antecedente configura nulidade; (ii) analisar se há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de lavagem de dinheiro, inclusive quanto ao dolo do agente e à compatibilidade da conduta com o exercício da profissão de taxista. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de suspensão da ação penal por lavagem de dinheiro não configura nulidade, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 9.613/98, sendo desnecessária a existência de condenação ou mesmo de denúncia pelo crime antecedente, bastando a presença de indícios suficientes da infração penal anterior para o regular processamento do feito em que se apura a lavagem. 4. O conjunto probatório é robusto e coeso, demonstrando que o réu guardava e transportava valores de origem ilícita, como revelado por: flagrante da quantia em espécie no táxi conduzido por ele; depoimentos de policiais; relatório de investigação criminal com registros fotográficos; e colaboração premiada de corré em ação penal conexa, que identificou o acusado como responsável pela logística financeira da organização criminosa. 5. As versões conflitantes apresentadas pelo réu, aliadas à tentativa de ocultar a real origem do dinheiro e à narrativa inverossímil de que seria fruto de poupança pessoal, reforçam a presença de dolo na conduta, seja direto ou eventual, em conformidade com a teoria da cegueira deliberada. 6. A tese de exercício regular da profissão é inaplicável ao caso concreto, pois o transporte clandestino de vultosa quantia em espécie, sem qualquer documentação ou explicação plausível, foge do padrão da atividade de taxista e revela adesão consciente ao esquema criminoso. 7. A prova testemunhal, especialmente aquela prestada por policiais em juízo sob o crivo do contraditório, possui plena eficácia para embasar a condenação, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 8. A dosimetria da pena foi revista de ofício, afastando-se o bis in idem na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos do crime, já utilizadas para aplicar a causa de aumento do art. 1º, §4º, da Lei nº 9.613/98, redimensionando-se a pena final sem alteração do regime inicial de cumprimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Teses de julgamento: 1. O crime de lavagem de dinheiro é autônomo e prescinde de condenação ou processo prévio pelo crime antecedente, bastando a existência de indícios suficientes da infração penal antecedente. 2. A ocultação e o transporte de valores oriundos do tráfico de drogas caracterizam o delito previsto no art. 1º, §1º, II, da Lei nº 9.613/98, mesmo quando praticados por profissional aparentemente lícito, como o taxista, se demonstrado o dolo, exatamente como ocorre na espéie. 3. A confissão parcial do réu, aliada a provas testemunhais e documentais, autoriza a manutenção da condenação, sendo inaplicável a tese de ausência de dolo ou desconhecimento da origem ilícita dos valores. 4. É nula a valoração negativa cumulativa de circunstâncias judiciais pelo motivo de o crime haver sido cometido no contexto de criminalidade organizada e da causa de aumento pela prática do delito por intermédio de organização criminosa, sob pena de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.613/98, arts. 1º, §1º, II, e 2º, §1º; CP, art. 33, §2º, "b"; CPP, art. 387, §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 204.309/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/06/2025, DJEN 30/06/2025; STJ, AgRg no HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15/02/2022, DJe 21/02/2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 8016760-21.2023.8.05.0080, em que figuram, como Apelante, FRANCISCO PINHEIRO DA CRUZ, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER do recurso; REJEITAR a preliminar suscitada; e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo-se a condenação do Recorrente pela prática do delito previsto no art. 1º, § 1º, II, da Lei 9.613/98; redimensionando-se, DE OFÍCIO, a sua pena definitiva em 04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória combatida, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 04 de novembro de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS01